Tribunal: TJDFT
Processo: 0725727-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. PENHORA DE PERCENTUAL. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. DESIGNAÇÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. NOMEAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deferida a penhora do faturamento da empresa, mas pendente de apreciação o pedido de nomeação do administrator-depositário, inviável a suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC/15.
2. Se o requerimento formulado pelo Exequente não foi apreciado pelo d. Juízo a quo, o provimento do recurso deve se limitar à determinação para que o feito tenha o regular trâmite, com apreciação das questões pendentes.
3. Inapropriado ao Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, decidir questões sobre as quais não houve manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.